Tribunal: TJES
Processo: 5006908-81.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006908-81.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANA PAULA GOMES MORAES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL CACHOEIRO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006908-81.2026.8.08.0000

PACIENTE: ANA PAULA GOMES MORAES

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

COATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. MANDADO DE PRISÃO ATIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO ANTECIPADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Paula Gomes Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, no bojo da Ação Penal nº 0003763-11.2022.8.08.0011, na qual restou condenada à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da iminência de cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, sem que tenha ocorrido a análise efetiva do pleito de prisão domiciliar, considerando a situação fática concreta relativa aos filhos menores. Aduz a defesa que a execução penal não restou formalmente instaurada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), obstaculizando a apreciação de pleito de prisão domiciliar humanitária pelo juízo competente, não obstante permaneça ativa a ordem de captura. Pretende-se a suspensão do mandado de prisão ou, subsidiariamente, a substituição da segregação pelo regime domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão de mandado de prisão ou a expedição antecipada de guia de recolhimento definitiva para apenada em regime inicial fechado, antes do efetivo recolhimento ao cárcere, com o propósito de submeter pedido de prisão domiciliar humanitária ao Juízo da Execução Penal; (ii) estabelecer se a condição de mãe de crianças menores de idade e a situação de vulnerabilidade familiar autorizam a concessão automática da prisão domiciliar ou a dispensa do recolhimento carcerário diretamente por esta instância revisora, afastando a necessidade de prévia submissão da matéria ao foro executório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não constitui a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem passar pela apreciação do Juízo da Execução Penal competente, mediante a utilização dos recursos cabíveis.

O início da execução de pena privativa de liberdade imposta em regime inicial fechado e a consequente fixação de competência do Juízo das Execuções Penais subordinam-se, obrigatoriamente, ao prévio cumprimento do mandado de prisão e à subsequente emissão de guia de recolhimento, nos moldes do art. 105 da Lei de Execução Penal e do art. 674 do Código de Processo Penal.

A mitigação da exigência do prévio encarceramento para a expedição da guia de execução aplica-se exclusivamente aos regimes aberto e semiaberto, conforme a Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, permanecendo o regime fechado regido pela obrigatoriedade de recolhimento antecedente.

A dispensa de recolhimento ao cárcere para processamento de benefícios executórios ostenta caráter excepcionalíssimo, exigindo demonstração concreta e inequívoca de flagrante ilegalidade ou de gravame extremo que inviabilize o mero acesso à jurisdição executória.

As diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 não autorizam a expedição antecipada de guia de execução, tampouco garantem o direito automático de iniciar o cumprimento da pena definitiva em prisão domiciliar sem a prévia custódia.

A apreciação de pedidos de prisão domiciliar humanitária pautados no art. 117 da Lei de Execução Penal e na proteção prioritária à infância descrita no art. 227 da Constituição Federal demanda dilação probatória, contraditório institucional e avaliação psicossocial minuciosa, atividades típicas e exclusivas do Juízo das Execuções Penais.

Uma cognição direta desta instância revisora sobre as referidas benesses configuraria manifesta supressão de instância, haja vista a necessidade de submissão dos documentos familiares ao crivo do Ministério Público e de avaliação social especializada no foro de execução.

A demonstração de que a paciente se encontra evadida desde a expedição do mandado prisional em janeiro de 2025 evidencia comportamento deliberado de esquivar-se da aplicação da lei penal, o que obsta a flexibilização das regras legais de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento
:

O início da execução de pena privativa de liberdade em regime fechado exige o cumprimento do mandado de prisão e a expedição da guia de recolhimento definitiva, admitindo-se a flexibilização do recolhimento antecedente apenas em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade ou teratologia.

A Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que possibilita a dispensa de prisão prévia para a expedição de guia de execução, restringe-se às condenações em regime inicial aberto ou semiaberto, não alcançando o condenado ao regime inicial fechado.

A condição de genitora ou mãe de crianças menores de idade não autoriza, por si só, a expedição antecipada da guia de execução nem assegura o direito automático de iniciar o cumprimento de pena definitiva em prisão domiciliar sem a prévia custódia.

A análise de pleitos de prisão domiciliar humanitária baseados no art. 117 da Lei de Execução Penal compete ao Juízo da Execução Penal após a efetiva prisão, revelando-se inviável a apreciação direta pela instância revisora sob pena de indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: art. 227 da Constituição Federal; art. 674 do Código de Processo Penal; art. 675 do Código de Processo Penal; parágrafo 2º do art. 654 do Código de Processo Penal; art. 66 da Lei de Execução Penal; art. 105 da Lei de Execução Penal; art. 117 da Lei de Execução Penal; inciso II do art. 117 da Lei de Execução Penal; art. 33 da Lei nº 11.343/2006; inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/2006; art. 23 da Resolução nº 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça; Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça; Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP; STF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347; STF, Habeas Corpus nº 264.766/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, AgRg no HC nº 1.078.250/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026; STJ, AgRg no HC nº 898.441/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 12/3/2025; STJ, AgRg no HC nº 891.021/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 583.027/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 27/11/2020; STJ, AgRg no HC nº 1.043.023/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN de 23/12/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.022.880/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 29/10/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.013.471/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 11/02/2026, DJEN 18/02/2026; STJ, AgRg no Habeas Corpus nº 1.079.682/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006908-81.2026.8.08.0000

PACIENTE: ANA PAULA GOMES MORAES

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

COATOR:
Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Paula Gomes Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, no bojo da Ação Penal nº 0003763-11.2022.8.08.0011, em que fora condenada à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da iminência de cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, sem que tenha havido a análise efetiva do pleito de prisão domiciliar, considerando a situação fática concreta relativa aos filhos menores.

Aduz a defesa que a execução penal não foi formalmente instaurada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), obstaculizando a apreciação de pleito de prisão domiciliar humanitária pelo juízo competente, não obstante permaneça ativa a ordem de captura.

Pretende-se a suspensão do mandado de prisão ou, subsidiariamente, a substituição da segregação pelo regime domiciliar.

A liminar restou indeferida pelo substituto legal, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, consoante Decisão de ID 19381455, apontando que a análise da matéria compete ao Juízo da Execução Penal, cuja instauração pressupõe o prévio recolhimento da apenada ao cárcere, nos moldes da Resolução nº 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

A autoridade coatora prestou informações no ID 19637042, ratificando o trânsito em julgado do decreto condenatório em 28/07/2023 e a regularidade do mandado prisional expedido em 22/01/2025.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no Parecer de ID 19731804, opinando pela denegação da ordem constitucional.

Passo à análise da impetração.

Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Com efeito, o juízo a quo manteve a determinação de cumprimento do mandado prisional para assegurar o início da execução da pena no regime ora estabelecido.

Aduz a defesa que restou obstaculizado o pleito de prisão domiciliar humanitária, argumentando que a paciente é a única genitora responsável pelos cuidados de dois infantes, nascidos em 2014 e 2021. Aponta-se que o genitor do primeiro filho é falecido e o genitor da segunda criança encontra-se segregado em regime fechado, restando demonstrada a impossibilidade de auxílio material ou afetivo por parte destes. Sinaliza-se, ademais, que a avó materna conta com 75 anos de idade e apresenta graves sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral, o que inviabiliza o exercício de encargo assistencial substitutivo.

Não obstante os argumentos humanitários expendidos pela defesa, a ordem pretendida não comporta acolhimento, porquanto em manifesto confronto com o ordenamento processual penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É imperioso destacar que o início de execução de pena privativa de liberdade imposta em regime inicial fechado e a fixação de competência de Juízo das Execuções Penais subordinam-se, cogentemente, ao prévio cumprimento do mandado de prisão e à subsequente emissão de guia de recolhimento, nos exatos termos do artigo 105, da Lei de Execução Penal e do artigo 674, do Código de Processo Penal.

Cumpre observar que a mitigação da exigência do prévio encarceramento para a expedição da guia (flexibilizada pela Resolução CNJ nº 474/2022) aplica-se exclusivamente aos regimes aberto e semiaberto, sendo diverso o tratamento conferido ao regime fechado, que permanece regido pela obrigatoriedade de recolhimento antecedente, sendo que a dispensa do recolhimento para a expedição da Guia de Execução ostenta caráter excepcionalíssimo, exigindo demonstração concreta e inequívoca de que a prisão inviabilizaria o mero acesso à jurisdição executória por ser excessivamente gravosa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a dispensa de prisão para processamento de benefícios executórios constitui medida de caráter excepcionalíssimo, aplicável estritamente quando demonstrado gravame extremo decorrente de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Senão vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA FUNDADO EM DOENÇA GRAVE. CONDENADO EM REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 4 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, visando afastar a exigência de prévio recolhimento ao cárcere como condição para a expedição da guia de recolhimento definitiva.

2. O agravante pretende a expedição de guia de execução definitiva antecipada, sem o cumprimento do mandado de prisão, para possibilitar que o Juízo da execução analise pedido de prisão domiciliar humanitária, em razão de alegada doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em execução de pena privativa de liberdade a ser iniciada em regime fechado, é cabível a expedição de guia de recolhimento definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, para permitir a formulação de pedido de prisão domiciliar humanitária ao Juízo da execução, com fundamento em doença grave alegada pelo condenado.

4. Outra questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos evidenciam situação excepcional ou flagrante ilegalidade apta a justificar, na via do habeas corpus, a flexibilização da regra legal de início da execução e a concessão de ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O início do cumprimento da pena privativa de liberdade ocorre com a prisão do sentenciado e a expedição da guia de recolhimento definitiva, momento em que se inaugura a competência do Juízo da execução penal e se viabiliza a postulação de benefícios, conforme dispõem o art. 105 da LEP e o art. 675 do CPP.

6. A Resolução CNJ n. 474/2022, que alterou o art. 23 da Resolução n. 417/2021 para permitir a intimação do condenado em regime inicial semiaberto ou aberto para início do cumprimento da pena antes da expedição de mandado de prisão, não se aplica aos condenados ao cumprimento de pena em regime inicial fechado.

7. A jurisprudência desta Corte admite, de forma excepcional, a expedição de guia de execução definitiva independentemente do prévio recolhimento ao cárcere, desde que demonstrada situação concreta em que o recolhimento prévio constitua condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito de benefícios de execução penal, o que exige prova robusta da excepcionalidade.

8. No caso concreto, embora constem documentos indicando a doença do sentenciado, não há prova atualizada de agravamento do quadro, nem demonstração de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer o tratamento médico necessário, inexistindo elemento concreto que evidencie incompatibilidade entre o estado de saúde do condenado e o ambiente carcerário.

9.
A ausência de comprovação inequívoca da gravidade excepcional
do quadro clínico e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional
impede a mitigação da regra legal que condiciona a expedição da guia ao cumprimento do mandado de prisão e afasta a configuração de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ordem de ofício na via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. O início da execução da pena privativa de liberdade em regime fechado exige o cumprimento do mandado de prisão e a expedição da guia de recolhimento definitiva, somente se admitindo sua expedição antecipada, sem recolhimento, em hipóteses excepcionalíssimas em que demonstrado que o recolhimento prévio constitui condição excessivamente gravosa a impedir o acesso do condenado ao Juízo da execução.

2. A Resolução CNJ n. 474/2022, que permite a intimação prévia para início do cumprimento da pena, aplica-se apenas às condenações em regime inicial semiaberto ou aberto,
não alcançando o condenado ao regime inicial fechado.

3. A mera alegação de doença grave,
desacompanhada de prova inequívoca
de agravamento do quadro clínico e de impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional,
não autoriza a expedição antecipada da guia de execução definitiva nem a concessão de prisão domiciliar humanitária na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66; LEP, art. 105; LEP, art. 117, II; CPP, art. 654, § 2º; CPP, art. 675; Resolução CNJ n. 417/2021, art. 23 (com redação dada pela Resolução CNJ n. 474/2022);

Súmula Vinculante n. 56/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 898.441/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 12/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 891.021/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 583.027/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 27/11/2020; STJ, AgRg no HC n. 1.043.023/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN de 23/12/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.022.880/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 29/10/2025. (AgRg no HC n. 1.078.250/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.)

Na hipótese,
não se
extrai
dos autos
o necessário
grau de certeza ou clareza de que a situação fática da paciente amold
a
-se às hipóteses excepcionalíssimas que a Corte Cidadã exige para a expedição de guia de execução antecipada a indivíduos apenados no regime fechado.

Importante, ainda, observar que, consoante firmado pelo STJ no AgRg no HC Nº 1.013.471/SP, as diretrizes fixadas pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP e na ADPF 347 (proteção a gestantes e mães) não autorizam a expedição antecipada de guia de execução, tampouco garantem o direito automático de iniciar a pena definitiva em prisão domiciliar sem a prévia custódia.

O STJ assentou que a análise do art. 117, da LEP compete exclusivamente ao Juízo da Execução, após a efetiva prisão, sob pena de indevida supressão de instância.

Senão vejamos:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE GESTANTE E DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A guia de execução definitiva somente pode ser expedida após o cumprimento do mandado de prisão, conforme os arts. 674 do CPP e 105 da LEP. 2. A condição de gestante ou mãe de criança menor de 12 anos não autoriza, por si só, a expedição antecipada da guia de execução nem o início do cumprimento da pena em prisão domiciliar sem prévia custódia. 3. A apreciação de pedidos de prisão domiciliar compete ao juízo da execução, sob pena de supressão de instância." (STJ - AgRg no HC: 1013471 SP, Relatora: Min. MARIA MARLUCE CALDAS, Quinta Turma, julgado em 11/02/2026, DJEN 18/02/2026)

Ademais, assentou-se, no AgRg no
Habeas Corpus
nº 1079682/PR, sob relatoria de Ministro Ribeiro Dantas, que a existência de filhos em tenra idade não garante, de forma autônoma ou automática, o direito à expedição antecipada de guia executiva no regime fechado, exigindo-se o recolhimento para inauguração de jurisdição própria.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal corrobora tal entendimento, eis que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 264766/SE, relatado pela Ministra Cármen Lúcia, firmou compreensão de que razões de índole humanitária não autorizam subversão de rito legal de execução penal por meio de remédio heroico, preservando-se competência do Juízo da Execução para aferição de compatibilidade e aplicação de modulações, após custódia de reeducando.

No caso concreto, restou evidenciado que a paciente Ana Paula Gomes Moraes encontra-se evadida desde expedição de mandado prisional em janeiro de 2025, esquivando-se deliberadamente da aplicação de lei penal.

Além disso, eventuais pleitos de aplicação de regime domiciliar humanitária, pautados no artigo 117, da Lei de Execução Penal e proteção prioritária à infância (artigo 227 da Constituição Federal), demandam dilação probatória, contraditório institucional e avaliação psicossocial minuciosa, atividades típicas e exclusivas de Juízo das Execuções Penais.

Nesse tear, afasta-se peremptoriamente o cabimento do writ na espécie, haja vista que os documentos carreados à inicial — conquanto demonstrem uma situação familiar sensível — são eivados de profunda incerteza quanto à real e absoluta impossibilidade de a prole receber assistência comunitária, estatal ou de terceiros integrantes da própria família estendida, circunstâncias de impossível sindicância na via estreita e documental do remédio heroico.
Uma cognição direta desta instância revisora sobre referidas benesses configuraria odiosa e manifesta supressão de instância, porquanto os documentos acostados — certidões de nascimento, relatório médico da avó idosa e atestado de reclusão do genitor — necessitam ser submetidos ao crivo do Ministério Público e de avaliação social especializada no foro de execução, no momento processual adequado.

Portanto, com base no ordenamento processual vigente, que os argumentos defensivos, por mais sensíveis que sejam sob a ótica humanitária, são insuficientes para justificar a suspensão do mandado de prisão ou a supressão da instância executória originária. Destaque-se que a total carência de certeza jurídica acerca da subsunção do caso às estritas exceções consagradas pelo Superior Tribunal de Justiça atua como óbice intransponível à flexibilização do artigo 105 da LEP.

Inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia em ato de juízo cognitivo de origem, manutenção de mandado de prisão e exigência de efetivo recolhimento para regular processamento de execução penal afiguram-se medidas impositivas e perfeitamente legítimas.

Além disso, ressalto que caberá ao Juízo da Execução, tão logo se opere o cumprimento da segregação e seja expedida a devida Guia de Execução, assegurar a análise pormenorizada e urgente do pleito de recolhimento domiciliar humanitário e da situação dos menores.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)